Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019609-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0004-03 (EMBARGANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0005-86 (EMBARGANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0008-29 (EMBARGANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0015-58 (EMBARGANTE), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0023-68 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES MERITÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. O fato do resultado do julgamento ter sido contrário à pretensão do Recorrente não significa omissão no julgado.

2. Logo, não é possível a oposição de Embargos Declaratórios.

3. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra acórdão que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e denegou a ordem, cujo objeto era o condicionamento do usufruto dos benefícios fiscais decorrentes da Lei Complementar n. 631/2019 à desistência de eventuais ações judiciais que eventualmente questionem a cobrança do recolhimento de valores ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso
.

Sustenta que o acórdão deixou de atacar pontos importantes, como ofensa ao princípio da legalidade ao extrapolar os limites da Lei Complementar no 631/2019 e contrariedade ao art. 99 do CTN.

Afirma ainda que o Secretário de Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Contrarrazões apresentadas no Id. 114739496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação ao argumento de omissão no acórdão, pois não foram enfrentados todos os argumentos expostos, tais como ofensa ao princípio da legalidade ao extrapolar os limites da Lei Complementar no 631/2019 e contrariedade ao art. 99 do CTN, ressalto que trata-se de matéria meritória da Ação de Mandado de Segurança.

Se a preliminar de ilegitimidade passiva foi acolhida, impossível é adentrar na questão de fundo de direito, haja vista que a preliminar é matéria exclusivamente processual, ou seja, o seu acolhimento é óbice processual intransponível para o enfrentamento das questões meritória.

Logo, não se trata de omissão, mas sim impossibilidade processual de análise das matérias suscitadas pelo Embargante.

Com relação ao argumento de legitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consigno que a questão e as razões de decidir foram expressamente abordadas pelo colegiado quando do julgamento da presente ação mandamental.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do acórdão objurgado onde a questão foi expressamente enfrentada,
in verbis:

Ocorre que não se verifica nos autos qualquer ato praticado pelos Impetrados quanto ao pedido de reinstituição de benefícios fiscais, aliás, sequer há comprovação de que o Impetrante apresentou eventual pedido na via administrativa.

E neste aspecto, o Des. Luiz Carlos da Costa bem situou a questão ao analisar o Mandado de Segurança no 1018843-52.2019,
in verbis
:

“(...)

Daí decorrente, não se constata a existência de possíveis atos de efeitos concretos a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, bem como, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que pudessem violar direito líquido e certo da impetrante, visto que o Decreto do Estado de Mato Grosso no 273, de 24 de outubro de 2019, que alterou o Regulamento do ICMS, cuida-se de ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

De fato, competia à impetrante demonstrar qual autoridade estaria a exigir a desistência de demanda judicial para usufruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, porquanto, repito, o referido Decreto não se cuida de ato de efeitos concretos, mas sim ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

No caso, a execução da política tributária, em sentido lato, é atribuição do Secretário Adjunto da Receita Pública, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 182, de 18 de julho de 2019 (...)

Ademais, anoto que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento no 1009551-09.2020.8.11.0000 (deferimento de liminar em mandado de segurança), de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ocorrido na data de 15 de dezembro de 2020, tratou de caso semelhante em que o
mandamus
foi impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Informações da Receita Pública
(...)

Assim, acaso existente pedido administrativo de usufruição de benefício fiscal com fundamento na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, este não seria analisado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, muito menos, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Portanto, os impetrados não estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).” (TJMT – MS 1018843-52 – Des. Luiz Carlos da Costa)

Dessa forma, inexistindo comprovação nos autos que as autoridades indicadas como coatoras estariam a praticar ou determinar a prática do ato administrativo que efetiva o Decreto supracitado, de conteúdo geral e abstrato, o reconhecimento da ilegitimidade passiva destes é medida que se impõe.

Mutatis mutandis
, trago à colação entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL EM QUE SE PRETENDE A SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL DE QUE TRATA O ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA EM REGULAMENTAR A LIQUIDAÇÃO, COM DESCONTOS, DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, MENCIONADAS NO ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ADVENTO DA PORTARIA 471, DE 26/09/2019, DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS DE ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA ELA AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em 26/06/2019, em face do Advogado-Geral da União, inicialmente perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, visando a suspensão da execução ajuizada contra a impetrante, até que haja a sua adesão ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, bem como a determinação de sua adesão ao aludido Programa, que prevê, no art. 20 da referida Lei, a liquidação de débitos, com descontos, até 30/12/2019. Na petição inicial a impetrante sustentou a omissão da autoridade impetrada em regulamentar o art. 20 da aludida Lei, como prevê o seu art. 24, alegando que "o silêncio administrativo em regulamentar a forma de adesão ao programa de regularização rural para aqueles jurisdicionados enquadrados no art. 20 da Lei 13.606/2018, configura autêntico abuso de poder, além de desrespeito à lei e à isonomia".

Assim, postulou "a concessão da segurança, para: a) confirmar a liminar em relação à suspensão da execução 0134.01.019.968-2, Comarca de Caratinga/MG, até que haja a adesão ao parcelamento b) determinar, de forma preventiva, a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, ou, caso não entenda dessa forma, que seja assegurada a sua adesão, independentemente do prazo previsto em lei, no sentido de resguardar o seu direito violado de aderir ao parcelamento". Em 27/06/2019, o Juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou-se incompetente e determinou, por prevenção, a remessa dos autos ao Juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, em 10/10/2019, declinou da competência para o STJ. Somente em 20/11/2019 os autos foram recebidos no STJ, no qual o Mandado de Segurança foi julgado extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade do Advogado-Geral da União para figurar, como autoridade coatora, no polo passivo da relação processual, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

(...)

III. Ademais, o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, no pólo passivo deste mandado de segurança, que visa seja determinada a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no supracitado art. 20 da Lei 13.606/2018, com a suspensão da execução, até que haja a aludida adesão ao Programa mencionado. Com efeito, a Lei 13.606/2018, em seu art. 20, invocado pela impetrante, dispõe que "fica a Advocacia-Geral da União autorizada a conceder descontos para a liquidação, até 30 de dezembro de 2019, de dívidas originárias de operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os respectivos débitos, não inscritos na dívida ativa da União, estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado por ação de execução judicial". Por sua vez, o art. 24 da citada Lei prevê que "a liquidação de que tratam os arts. 20, 21 e 22 desta Lei será regulamentada por ato do Advogado-Geral da União". Nos termos da Portaria 471, de 26/09/2019, do Advogado-Geral da União - que, ao tempo do recebimento dos autos no STJ, em 20/11/2019, já havia regulamentado o art. 20 da Lei 13.606/2018 -, "os pedidos de adesão aos benefícios regulamentados na forma desta Portaria deverão ser realizados pelo próprio mutuário ou por seu representante legal, dotado de poderes específicos, nos autos do processo judicial ou diretamente junto ao respectivo órgão de execução da PGU, até 30 de dezembro de 2019" (art. 2o), e, "formalizado o pedido de adesão fora dos autos do processo judicial, o órgão de execução da PGU peticionará ao Juízo, requerendo a suspensão do processo de execução e dos respectivos prazos processuais, até a análise do requerimento" (art. 3o, § 1o). Da Seção II da citada Portaria, que trata dos procedimentos referentes às dívidas rurais em geral, consta que "verificada a correta instrução do requerimento, o órgão de execução da PGU analisará a documentação recebida e confirmará a possibilidade de enquadramento da dívida nos dispositivos legais pertinentes" (art. 8o); recebido o Parecer Técnico a que se refere o § 2o do art. 10 da aludida Portaria, "o órgão de execução da PGU deverá minutar o termo de adesão e notificar o interessado a comparecer à sede da Procuradoria, visando à assinatura do ato e ao recebimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pagamento" (art. 11). Na hipótese de não enquadramento da dívida nas disposições legais, "o órgão de execução da PGU apresentará resposta fundamentada ao mutuário ou ao seu representante legal" (art. 13).

IV. As providências pleiteadas pela impetrante - adesão ao Programa de Regularização Rural e suspensão da execução em trâmite na Comarca de Caratinga/MG - não se inserem nas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares próprias do Advogado-Geral da União, mas correspondem a atribuições dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral da União, cujos atos, quando impugnáveis por mandados de segurança, não atraem a competência originária desta Corte.

(...)

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.579/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Como bem observado pelo Tribunal de origem, o Governador do Estado e o Secretário da Fazenda do Estado do Ceará não possuem legitimidade para responder por atos de natureza tributária, pois tais autoridades não têm competência legal para lançar tributos ou constituir créditos tributários, sendo que tais atividades, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades fiscais, de escalão hierárquico subalterno. Assim, na hipótese, inexiste ato que possa ser atribuído ao Governado do Estado ou ao Secretário de Fazenda.

2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014)

Destaca-se, ainda, a competência do Secretário Adjunto de Receito e da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário para a execução do ato administrativo pretendido (fruição de benefício fiscal), a luz do Regimento Interno da SEFAZ – Decreto no 182/2019, conforme pontuado na contestação.

O fato do resultado do julgamento ter sido contrário a pretensão do Embargante não significa que o julgado seja omisso.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. (TJ/MT - N.U 0037196-44.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NÃO ALTERADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a suprir contradição/omissão suscitada quanto a não demonstração de intimação pessoal, para dar prosseguimento à execução, na forma do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. No entanto,
não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Não se mostra cabível, entretanto, conferir-lhes efeitos infringentes, já que inexistente o vício alegado, e o resultado da decisão permanece inalterada, ante a não procedência da citada pretensão. (TJ/MT - N.U 0058299-26.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022